Tribunal: TJDFT
Processo: 0727439-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRETENSÃO DE DECOTE DE VERBA HONORÁRIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS CONCERTADOS ENTRE O ENTE SINDICAL E A BANCA DE ADVOCACIA QUE O PATROCINARA. ALCANCE. DELIMITAÇÃO SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU PODERES ADVINDOS DOS ASSOCIADOS OU BENEFICIADOS PELO TÍTULO. IRRADIÇÃO DE EFEITOS A TERCEIROS ESTRANHOS AO CONTRATADO. IMPOSSIBILIDADE. POSTULAÇÃO. DESACOLHIMENTO EM AMBIENTE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. AVIAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE ELUCIDAÇÃO. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA DO EQUIVALENTE. DEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. QUESTÃO JÁ RESOLVIDA EM RECURSO ANTECEDENTE. RECURSO CONSTITUCIONAL DESGUARNECIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AGREGAÇÃO DO ATRIBUTO PELO JUIZ DA CAUSA, AINDA QUE EM CARÁTER CAUTELAR. INVIABILIDADE PROCEDIMENTAL. AGRAVO PROVIDO.
1. Firmada em julgado precedente a inviabilidade de destaque de honorários contratuais em favor da banca de advocacia que patrocinara o sindicato que manejara a ação da qual emergira o título executivo coletivo que agora aparelha o executivo individual, porquanto reconhecida a impossibilidade de vinculação dos associados ou beneficiados pelo título obtido ao firmado pelo ente sindical, o prosseguimento do executivo individual sob essa conformação, inexistente efeito suspensivo agregado ao recurso extraordinário manejado pela correlata sociedade de advogados em face do decidido, que, inclusive, não obtivera êxito em suas primeiras iniciativas, encerra imperativo atinado com as regras procedimentais.
2. Conquanto ainda não aperfeiçoado o trânsito em julgado do acórdão que decidira a questão, porquanto pendente de julgamento recurso constitucional aviado em face do decidido, não sobeja consoante os regramentos procedimentais que o juiz da causa, ignorando a resolução que sobeja vigente, autorizar a reserva ou destaque da verba honorária contratual demandada e já refutada, ainda que em caráter cautelar, porquanto encerra a medida a agregação, por via oblíqua, de efeito suspensivo a recurso desguarnecido desse atributo, o que não encontra respaldo no procedimento legalmente ordenado.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.